Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RESCISÓRIA No. 1017130-71.2021.8.11.0000 - PJE
AUTOR: DIEGO TEODORO DE MATOS
RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Diego Teodoro de Matos em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo a quo e do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pelo Autor registrada sob o no. 1004144-98.2017.8.11.0041, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Recorrente.
Alega o Autor, em apertada síntese, que, foi aprovado na primeira fase do Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado Militar, regido pelo Edital n. 001/2009/SAD/MT, mas foi desclassificado na segunda fase – teste de aptidão física, uma vez que não apresentou o Índice de Massa Corporal – IMC necessário para ingressar na corporação.
Assevera que, em razão desses fatos, impetrou Mandado de Segurança n° 00094220520148110041, que restou denegada a segurança; todavia, alega que o mandamus perdeu o seu objeto em razão de um fato superveniente, uma vez que por intermédio do Ministério Público, o Estado reconheceu o erro e de ofício, convocou os candidatos para as demais etapas.
Relata que, prosseguiu nas demais fases do certame; todavia, foi reprovado na quinta fase/investigação social, pois segundo o entendimento da FUNCAB não é portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao cargo, razão pela qual, ajuizou ação anulatória, autos no 1004144-98.2017.8.11.004, que tramitou na 4a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que restou julgada improcedente.
Afiança que, a presente ação objetiva rescindir o v. acórdão proferido na ação anulatória no 1004144-98.2017.8.11.004, que tramitou na 4a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, ao analisar os argumentos trazidos pelo Estado nas contrarrazões do recurso de apelação, para a decisão, não considerou que o Mandado de Segurança, na realidade, havia perdido o seu objeto, uma vez que por intervenção do Ministério Público, por meio do Ofício no 173/2014, fora realizada nova convocação para que todos os candidatos reprovados pelo índice de massa corporal, realizassem o TAF (teste de aptidão física).
Pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça e, consequentemente, a desobrigação do depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil.
Por fim, requer que seja concedida tutela provisória de urgência para que o Requerente seja convocado como aluno soldado para o curso de formação.
No mérito, nos termos do art. 975, § 2o e art. 966, incisos VII e VIII, ambos do CPC, seja dado procedência ao pedido, a fim de rescindir o v. Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer n. 1004144-98.2017.8.11.0041, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil, a fim de que o Requerente seja incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, como aluno soldado.
Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Ab initio, no que se refere ao pedido de justiça gratuita formulado na presente feito, entendo que o pleito deve ser deferido, diante da comprovação da hipossuficiência, conforme se infere do ID 102927499; todavia, surgindo novas provas a respeito da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da assistência judiciária, poderá haver sua revogação, até mesmo de ofício.
Passo então, à análise da tutela antecipada pretendida.
Pretende o Autor a concessão da tutela provisória de urgência, para que o Requerente seja convocado como aluno soldado para o curso de formação.
Notadamente, por se tratar de ação cujo provimento que se almeja se destina ao desfazimento da própria coisa julgada, a antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que deve ser analisado de modo efetivo pelo.
Ao tratar desse pressuposto da antecipação tutelar, Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga lecionam que é imprescindível acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. O Magistrado precisa avaliar se há probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. (in Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Podivm, 2007).
No mesmo sentido, Athos Gusmão Carneiro afirma que o juízo de verossimilhança repousa na forte convicção de que tanto as quaestiones facti como as quaestiones iuris induzem a que o autor, requerente da antecipação da tutela, merecerá a prestação jurisdicional a seu favor. (apud Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga, obra e páginas citadas).
Pois bem.
O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
[....] [Destaquei]
Como visto, o Autor fundamenta sua pretensão em possível prova nova e erro de fato (art. 966, VII e VIII, do CPC), afirmando que o acórdão rescindendo não observou que o Mandado de Segurança, na realidade, havia perdido o seu objeto, uma vez que por intervenção do Ministério Público, Ofício no 173/2014, fora realizada nova convocação para que todos os candidatos reprovados pelo índice de massa corporal, realizassem o TAF (teste de aptidão física).
O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso VII do CPC, relativamente à prova nova se dá quando, depois do trânsito em julgado, a parte a obtiver e ela seja capaz de, por si só, alterar o resultado da decisão rescindenda tendo como finalidade principal a de corrigir a injustiça da decisão.
Em comentários a tal dispositivo, leciona Nelson Nery Jr que:
“(...) Prova nova – O atual CPC é mais abrangente do que CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para decreto de rescisão (...)”.
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.922/1.923).
Ainda sobre o tema relativo à prova nova, ensina Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha na obra Curso e Direito Processual Civil:
“A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a prova fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado. ”
(Curso de Direito Processual Civil, volume 3, Editora JusPodivm, pág. 502).
Entende-se por "documento novo" aquele já existente à época em que foi proferida a decisão rescindenda, porém do qual não se pôde fazer o uso no momento apropriado, porque ignorado pela parte ou de utilização impossível.
Na hipótese em exame, vislumbra-se que a prova nova aqui alegada pelo autor já existia antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de n. 00094220520148110041, uma vez que o decisum que denegou a segurança foi prolatado em 2017 e o Ofício no 173/2014, oriundo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que recomendou a participação de todos os candidatos reprovados no TAF - Índice de Massa Corporal – IMC necessário para ingressar na corporação, foi confeccionado em 2014.
Entretanto, prima facie, não há provas nos autos que demonstrem que era impossível a apresentação deste, ou qualquer razão que o impedisse de apresentar o mesmo, uma vez que a intimação do Autor para a realização de nova prova – TAF foi em cumprimento à determinação contida no aludido Ofício.
Nesse sentido:
AÇÃO RESCISÓRIA FULCRADA NO ARTIGO 485, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 - ATUAL ARTIGO 966, VII, DO CPC/2015 AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO, ENTENDIDO ESTE COMO O QUE JÁ EXISTIA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, MAS CUJA EXISTÊNCIA ERA IGNORADA PELO AUTOR DA RESCISÓRIA, OU QUE DELE NÃO PODE FAZER USO. PRECEDENTES DO E. TJRJ.
Na espécie, se trata de ação rescisória pretendendo desconstituir julgado que julgou improcedente ação de obrigação de fazer. Alegação de documento novo que não pode subsistir. O documento novo a que se refere a lei processual, é aquele existente na época do processamento da demanda e que era impossível de ser utilizado pela parte. Documento que foi produzido em 2001. Impossibilidade de embasar a rescisória. Ação rescisória que se julga improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJ-RJ - AR: 00289993620158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 44 VARA CIVEL, Relator: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/11/2016, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 5/12/2016). [Destaquei]
Além do mais, a priori entendo que não havia erro de fato ao tempo das decisões exaradas nos autos de n. 1004144-98.2017.8.11.0041, uma vez que o erro de fato só ocorre quando a decisão rescindenda se fundar em fato inexistente ou desprezar fato existente, e ainda, que não tenha o julgador pronunciado a seu respeito, situação não vislumbrada prima facie na hipótese.
Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:
AÇÃO RESCISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROGRESSÃO DE SERVIDORES. INTERESSE PROCESSUAL. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE RESCINDIBILIDADE.
1. Há interesse processual, à luz da teoria da asserção, uma vez que a ação rescisória é a via técnica necessária e adequada para desconstituir a autoridade da coisa julgada material e, por conseguinte, tem aptidão de trazer ao autor um resultado útil, pois a rescisão da sentença de mérito, embora ostente decisão de natureza desconstitutiva, tem efeitos ex tunc, ou seja, retroage para atingir todas as situações decorrentes da relação jurídica discutida no processo original. Precedentes do STJ.
2. Não há se falar em ofensa a coisa julgada, seja porque não houve nova decisão sobre causa idêntica já decidida (efeito negativo da coisa julgada), já que a causa de pedir e pedidos são distintos, seja porque não se desrespeitou o comando judicial transitado em julgado na demanda anterior (efeito positivo da coisa julgada).
3. O cabimento da ação rescisória com amparo na alegativa de violação manifesta de norma jurídica impõe a demonstração de que a decisão impugnada conferiu uma interpretação manifestamente descabida aos preceitos normativos indicados pela parte autora, contrariando-os em sua literalidade. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado deve ser mantido. Precedentes do STJ e TJGO.
4. Para a desconstituição da autoridade da coisa julgada material, por erro de fato verificável do exame dos autos, devem estar presentes os seguintes requisitos: a) o erro de fato deve ser determinante na decisão; b) que possa ser deduzido dos autos, sem necessidade de produção probatória; c) não tenha havido controvérsia sobre o fato; d) que não tenha havido sobre ele pronunciamento judicial. Ausentes esses requisitos, impõe-se a improcedência da pretensão.
5. PEDIDO RESCINDENTE JULGADO IMPROCEDENTE E PREJUDICADO O PEDIDO RESCISÓRIO.
(TJGO, Ação Rescisória 5256887-91.2016.8.09.0051, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 2a Seção Cível, julgado em 12/6/2018, DJe de 12/6/2018).[Destaquei]
AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. AFRONTA À COISA JULGADA. DUAS DEMANDAS IDÊNTICAS. EXIGÊNCIA.
1 - A ação rescisória proposta com base na hipótese de ofensa à coisa julgada, pressupõe a existência de duas decisões sobre a mesma relação jurídica. Precedente do STJ.
VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
2 - Nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, para fins de rescisão de julgado, somente ocorre violação à norma jurídica quando, sem qualquer exercício interpretativo ou revolvimento de provas da ação originária, é possível se constatar que o preceito legal, clara e inequivocamente, estatui determinada situação, que é ignorada pelo órgão julgador.
PROVA NOVA NÃO CONFIGURADA.
3 -Precedente judicial e súmula não podem ser obviamente considerados como prova, pois, segundo conceitua a doutrina, a prova é um conjunto de atividades de verificação e demonstração, que tem como objetivo chegar à verdade relativa às alegações de fatos que sejam relevantes para o julgamento.
ERRO DE FATO NÃO DETECTADO NO CASO CONCRETO.
4 - O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é
aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, seja quando admite fato inexistente, seja quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido.
5 - Essas situações excepcionais não se encontram presentes no caso dos autos, sobretudo porque o suposto equívoco praticado pelo julgador poder-se-ia configurar "erro de direito", mas jamais "erro de fato".
INVIABILIDADE DA AÇÃO EXTREMA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.
6 - As hipóteses de cabimento da ação rescisória estão taxativamente previstas no art. 966 do NCPC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal, para revisar matérias já definitivamente analisadas pelo Poder Judiciário.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(TJGO, Ação Rescisória 5120246-62.2017.8.09.0051, Rel. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 2a Seção Cível, julgado em 23/5/2018, DJe de 23/5/2018). [Destaquei]
.
Assim sendo, entendo que não está suficientemente provado o requisito essencial para a concessão da tutela antecipada neste momento da lide.
Ante o exposto, com base nos fundamentos acima expendidos, indefiro a tutela de urgência vindicada pelo Autor.
Cite-se a Ré, nos termos do art. 970 do NCPC, para responder aos termos da presente ação no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora